Tribunal: TCU
Processo: 020.256/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial decorrente da concessão irregular de benefícios previdenciários por ex-servidoras do INSS.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo INSS contra as ex-servidoras daquela autarquia acima arroladas, em razão da habilitação e da concessão irregulares de benefícios previdenciários. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e de acordo com os pareceres da SecexTCE, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, §3o, 16, inciso III e § 3o, alíneas "b" e "c", 19, 23, inciso III, alínea "a", 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 214, inciso III, alínea "a", e 217, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em: 9.1. excluir deste processo Altamir Esteves de Freitas, Manoel Alves da Silva e Gercino Bosquetti; 9.2. considerar revéis Regina Helena Miranda da Fonseca, Roseli Silvestre Donato e Solange Aparecida Espalaor Ferreira; 9.3. julgar irregulares as contas de Regina Helena Miranda da Fonseca, Roseli Silvestre Donato e Solange Aparecida Espalaor Ferreira; 9.4. condenar solidariamente Regina Helena Miranda da Fonseca, Roseli Silvestre Donato e Solange Aparecida Espalaor Ferreira ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros moratórios, calculados a partir das datas abaixo discriminadas até a data da efetiva quitação, e fixar-lhes prazo de quinze dias para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias ao Instituto Nacional do Seguro Social: 9.4.1. débitos solidários de Regina Helena Miranda da Fonseca, Roseli Silvestre Donato e Solange Aparecida Espalaor Ferreira: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 13/11/1998 426,21 13/11/1998 983,58 11/12/1998 983,58 11/12/1998 245,89 19/1/1999 983,58 19/2/1999 983,58 11/3/1999 983,58 15/4/1999 983,58 13/5/1999 983,58 15/6/1999 983,58 26/7/1999 1.017,41 12/8/1999 1.017,41 15/9/1999 1.017,41 15/10/1999 1.017,41 17/11/1999 1.017,41 21/12/1999 1.017,41 21/12/1999 1.017,41 18/1/2000 1.017,41 14/2/2000 1.017,41 15/3/2000 1.017,41 14/4/2000 1.017,41 15/5/2000 1.017,41 15/10/1998 94,22 15/10/1998 942,25 5/11/1998 942,25 3/12/1998 942,25 3/12/1998 314,08 7/1/1999 942,25 4/2/1999 942,25 3/3/1999 942,25 8/4/1999 942,25 5/5/1999 942,25 4/6/1999 942,25 6/7/1999 978,33 4/8/1999 978,33 3/9/1999 978,33 5/10/1999 978,33 5/11/1999 978,33 3/12/1999 978,33 3/12/1999 978,33 5/1/2000 978,33 3/2/2000 978,33 3/3/2000 978,33 5/4/2000 978,33 4/5/2000 978,33 Valor atualizado do débito (com juros) em 31/3/2021: R$ 374.446,81. 9.4.2. débitos solidários de Regina Helena Miranda da Fonseca com Roseli Silvestre Donato: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 8/9/1998 1.805,14 8/9/1998 917,87 5/10/1998 917,87 5/11/1998 917,87 3/12/1998 917,87 3/12/1998 535,42 7/1/1999 917,87 3/2/1999 917,87 3/3/1999 917,87 7/4/1999 917,87 5/5/1999 917,87 4/6/1999 917,87 5/7/1999 960,18 4/8/1999 960,18 3/9/1999 960,18 6/10/1999 960,18 4/11/1999 960,18 3/12/1999 960,18 3/12/1999 960,18 14/1/2000 960,18 4/2/2000 960,18 3/3/2000 960,18 5/4/2000 960,18 4/5/2000 960,18 Valor atualizado do débito (com juros) em 31/3/2021: R$ 210.725,93. 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, desde logo, se requerido, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, com incidência, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, dos correspondentes acréscimos legais, e fixar prazo de quinze dias, a contar do recebimento das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar de cada parcela anterior, para comprovação do recolhimento das demais parcelas, com incidência, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, dos juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.7. alertando às responsáveis que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.8. encaminhar às responsáveis, ao INSS e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de São Paulo cópia deste Acórdão, com a informação de que a íntegra do Relatório e do Voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.9. informar ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de São Paulo que procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar autos de processos de forma eletrônica e automática, ressalvadas apenas eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.